Tribunal: TJBA
Processo: 8001819-44.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001819-44.2025.8.05.0194

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CONSTANCIO HONORIO DO NASCIMENTO

Advogado(s): PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC, por reconhecer fracionamento indevido de demandas. A parte autora ajuizou múltiplas ações de idêntica natureza contra o mesmo réu, versando sobre cobranças de tarifas bancárias decorrentes da mesma relação jurídica material.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar: (i) se o ajuizamento de diversas ações autônomas fundadas no mesmo tema e contra o mesmo réu caracteriza abuso processual; e (ii) se tal conduta autoriza a extinção do feito sem julgamento do mérito, em observância à Recomendação nº 159/2024 do CNJ e ao Enunciado nº 53 do TJBA.

III. Razões de decidir

3.

A proposição de múltiplas demandas para discutir parcelas de uma mesma relação jurídica configura fracionamento artificial da lide, violando os princípios da boa-fé processual e da economia processual, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

4.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ e o Enunciado nº 53 do TJBA orientam que o fracionamento injustificado de ações, quando possível a reunião das pretensões em um único processo, configura litigância abusiva e autoriza a extinção sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

5. A fragmentação dos períodos de cobrança em processos distintos, quando os descontos questionados decorrem da gestão de uma única conta bancária, não encontra justificativa técnica razoável e evidencia tentativa de multiplicação artificial de pedidos indenizatórios e honorários advocatícios.

6. Precedentes desta Corte ratificam a extinção sem resolução do mérito diante do fracionamento abusivo, sendo dever do julgador coibir práticas que atentem contra a dignidade da Justiça, nos termos do art. 139, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O ajuizamento fracionado e injustificado de diversas ações judiciais sobre o mesmo tema, pela mesma parte e contra o mesmo réu, configura abuso do direito de ação e litigância abusiva, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual na modalidade adequação."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 85, §11, 139, III, 327, 330, III, 485, VI, 98, §3º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001363-05.2024.8.05.0041, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, 5ª Câmara Cível, j. 30.07.2025; TJBA, Apelação nº 8148210-96.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Substituta Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 18.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001819-44.2025.8.05.0194, tendo como Apelante Constâncio Honorio do Nascimento e Apelado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
c
onhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des. Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator